Tribunal: TJDFT
Processo: 0001341-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. VEÍCULO. LOCAÇÃO. MOTORISTA SEM HABILITAÇÃO E ÉBRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL. VALOR DO BEM. ATO PRATICADO POR EMPREGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR (ART. 932, III, E ART. 933, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL). LUCROS CESSANTES. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança movida pelo segurado contra a seguradora e a locatária do automóvel segurado com a finalidade de que as demandadas sejam condenadas a pagar-lhe, solidariamente, indenização por danos materiais, consistente na perda total do automóvel objeto da proteção securitária no valor de R$27.315,00 (vinte e sete mil trezentos quinze reais) e lucros cessantes no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais até o efetivo pagamento daquela indenização.
2. Na hipótese, constatou-se que o veículo locado e objeto de perda total, por acidente de trânsito (abalroamento com um poste), foi dirigido por empregado, à época, da pessoa jurídica locatária, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação e após ingerir bebida alcoólica. Tem-se, ainda, que o veículo estava nas dependências físicas da locatária e o acesso foi franqueado àquele empregado pelo vigilante da reportada sociedade empresária.
3. O art. 569, IV, do Código Civil preconiza ser obrigação do locatário “restituir a coisa, finda a locação, no estado e quem a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular”. Tem-se ainda que, consoante redação do art. 932, III, do Código Civil, são também responsáveis pela reparação civil “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”. O art. 933, de seu turno, prevê que as "pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos".
4. Destaque-se que os dispositivos legais acima citados indicam que a responsabilidade civil do empregador revela uma das hipóteses previstas no Código Civil por atos de terceiros, também chamada de responsabilidade civil por fato de outrem ou responsabilidade civil objetiva indireta.
5. Acrescenta-se que o enunciado n. 451 da V Jornada de Direito Civil prevê que a "responsabilidade civil por ato de terceiro fundasse na responsabilidade objetiva ou independentemente de culpa, estando superado o modelo de culpa presumida". Logo, ressai a responsabilidade civil da locatária quanto ao pagamento da indenização referente ao valor do veículo, que sofreu perda total.
6. Por sua vez, quanto à responsabilidade da seguradora, há previsão contratual de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o motorista não ser habilitado e dirigir sob efeito de álcool, além de o segurado ter contribuído para o agravamento do risco.
7. Segundo o comando inserto no art. 768 do Código Civil, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. Em consonância com esse dispositivo legal, há no contrato de seguro havido entre as partes cláusula contratual que estabelece a perda do direito ao recebimento de indenização securitária se houver a recusa do condutor do veículo a realizar o teste do etilômetro, desde que haja nexo de causalidade entre o estado de embriaguez e o sinistro, além da exigência de o motorista ser regularmente habilitado.
8. Na hipótese, o estado de embriaguez, agregado às circunstâncias que envolveram o acidente, em especial, a conduta do motorista que atingiu um poste, dirigindo sem habilitação, causando a perda total do automóvel, revela hábil nexo causal entre aqueles e o resultado danoso. Assim, a exclusão securitária é medida que se impõe, conforme expressa previsão contratual. Tem-se, ainda, que a locadora tão somente exigiu que pessoas devidamente habilitadas há mais de 02 (dois) anos conduzissem o veículo locado, sem especificar quem seriam os condutores do bem locado, assumindo, pois, o risco de se aplicar a mencionada cláusula que afasta a responsabilidade da seguradora.
9. Não se admitem lucros cessantes pela demora no pagamento da indenização securitária, pois há exclusão expressa desse risco da cobertura securitária, sem que exista controvérsia sobre a validade dessa norma contratual, livremente pactuada. Essa cláusula, por parametricidade, deve ser estendida à locatária, inclusive porque a possibilidade de perda do bem por causa de acidente de trânsito é ínsita à atividade locatícia de veículo, consubstanciando risco do negócio.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.